Tribunal: TJDFT
Processo: 0752877-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO, POR DECISÃO, DE PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E CONFIRMADOS POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por pessoas jurídicas de direito público contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, promovido por servidora pública distrital aposentada. A decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pelos entes públicos agravantes e determinou o pagamento das cobranças de imposto de renda relativas aos meses de maio, junho e julho de 2023, com fundamento na tutela provisória anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada representa violação à coisa julgada, ao estabelecer a restituição do imposto de renda em período anterior ao termo inicial definido judicialmente por sentença, cujos parâmetros foram integralmente confirmados em grau recursal; e (ii) verificar a possibilidade de sobrestamento do cumprimento da sentença para preservar a segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da segurança jurídica e a imutabilidade das decisões judiciais definitivas (coisa julgada) impedem a revisão de parâmetros já estabelecidos judicialmente, salvo hipóteses legais expressamente previstas, não verificadas no caso concreto.
4. A r. decisão a quo combatida, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, violou a coisa julgada, ao determinar a devolução do imposto de renda relativo a meses anteriores ao termo inicial fixado no provimento jurisdicional definitivo transitado em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão a quo reformada para reconhecer como indevida a restituição do imposto de renda referente aos meses de maio, junho e julho de 2023.
Tese de julgamento:
1. A modificação dos parâmetros fixados em sentença transitada em julgado viola a coisa julgada, sendo vedado ao magistrado alterar o termo inicial da isenção tributária estabelecido em provimento judicial definitivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 502 e 505; Decreto 20.910/32; Lei Federal n. 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798382, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023.